Tribunal: TCU
Processo: 026.802/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2141/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso III, do Regimento Interno e 103, §1°, e 105 da Resolução 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 026.802/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. não conhecer da presente documentação como representação; 1.6.2. não conhecer da documentação apresentada como solicitação de fiscalização, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, e art. 1o, incisos II e V, do Regimento Interno do Tribunal; 1.6.3. determinar o arquivamento deste processo; 1.6.4. informar ao representante que: 1.6.4.1. os atos e contratos celebrados pelo Ministério da Saúde (MS) ou por qualquer outro órgão ou entidade da administração pública federal com empresas farmacêuticas estrangeiras para o fornecimento e transferência de tecnologia para produção de vacinas contra a Covid-19 serão verificados, de forma amostral, no âmbito do acompanhamento instaurado pela Secretaria de Controle Externo da Saúde para avaliar a estrutura de governança montada pelo Ministério da Saúde para o combate à crise gerada pelo novo coronavírus, e os atos referentes à execução de despesas públicas (TC Processo 014.575/2020-5 ); 1.6.4.2. a matéria poderá ser submetida novamente a este Tribunal caso sejam apresentados fatos concretos que afrontem os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade que devem nortear as despesas públicas; 1.6.5. dar ciência desta deliberação ao representante.